Tribunal: TJSP
Processo: 1008593-21.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Embargos rejeitados - Decisum mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706784
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1008593-21.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em
que é embargante ANGELO PASCOAL CARBONE, são embargados
SPE NAÇÕES UNIDAS BAURU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e
GMR GRADUAL REALTY S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008593-21.2019.8.26.0071/50000 - Bauru Voto no
41010- V/E/D/O/AL/S
VOTO No.: 41010
EDEC.No.: 1008593-21.2019.8.26.0071/50000
COMARCA: BAURU 5a VARA CÍVEL
EBTE.: ANGELO PASCOAL CARBONE
EBDO.: SPE NAÇÕES UNIDAS BAURU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO; GMR
GRADUAL REALTY S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão,
obscuridade e contradição Inexistência -
Caráter
eminentemente
infringente
-
Desvirtuamento
do
recurso
-
Embargos
rejeitados - Decisum mantido - Recurso
desprovido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 304/309 que, por votação
unânime, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que no
v. acórdão há omissão quanto à fixação de sucumbência.
Afirma que o provimento em parte de seu recurso implica
modificação da sucumbência fixada na r. sentença. Requer o
provimento de seu recurso a fim de que as omissões
apontadas sejam sanadas no v. acórdão (fls. 1/3).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos. No
mérito, rejeito-os.
Não há qualquer omissão ou qualquer outro
vício no julgado.
A omissão decorre da não apreciação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008593-21.2019.8.26.0071/50000 - Bauru Voto no
41010- V/E/D/O/AL/S
pontos importantes ao deslinde do feito. Segundo Antonio
Carlos de Araújo Cintra, a omissão é verificada “quando o
Juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento,
suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”.
No caso, o fato de o recurso de apelação do
autor ter sido provido em parte não altera a fixação dos
ônus sucumbenciais fixados na r. sentença, vez que o
parcial provimento deu-se em menor extensão, tão somente
para consignar que o prazo de tolerância de atraso
previsto no contrato computa-se em dias corridos e, não em
dias úteis.
No mais, anota-se que não há qualquer outro
vício, seja contradição ou obscuridade.
Conforme se sabe, a contradição decorre da
existência de afirmações ou conclusões que se mostram
inconciliáveis entre si. Nas palavras do citado jurista:
“a contradição consiste na afirmação e negação
simultâneas de uma mesma coisa. Será, pois, contraditória a sentença
que concluir: o autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não faz
jus. Considera-se, também, contraditório a sentença que contenha
asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a decisão
que, embora declare o autor carecedor da ação, decide o mérito da
causa. Em qualquer dessas hipótese, revela-se a indecisão do próprio
juiz, configurando-se típico error in judicando, por violação das
regras lógicas disciplinadoras do pensamento” (Apud Luís Eduardo
Simardi Fernandes
“Embargos de declaração: efeitos infringentes,
prequestionamento e outros aspectos polêmicos” - 2. ed., São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 94 e 101).
Por fim, destaca-se que igualmente não há
qualquer
obscuridade.
Segundo
Luís
Eduardo
Simardi
Fernandes, esta somente “está presente quando, da leitura da
decisão, não é possível compreender, total ou parcialmente, o que quis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008593-21.2019.8.26.0071/50000 - Bauru Voto no
41010- V/E/D/O/AL/S
afirmar ou decidir o julgador. Ou seja, a idéia que o magistrado
pretendeu exprimir por meio do seu pronunciamento não ficou
suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o
seu integral conteúdo” (Embargos de Declaração - Ed. RT
2a Ed.

2008 p. 90/91).
Em verdade, e conforme se observa dos
autos, o pedido do embargante tem por fim a alteração do
julgado outrora prolatado, o que se mostra inviável por
estes embargos de declaração.
Em igual sentido, tem-se a jurisprudência
que longe está de admitir embargos declaratórios com
caráter
infringente,
permitindo-os
excepcionalmente
quando, por exemplo, há evidente erro material ou então
manifesta nulidade do julgado, o que não ocorre no caso em
tela.
Como anota Theotônio Negrão, “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do erro decisório”
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/368) ((Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 37. ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 623).
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração
não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por
isso, “não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”
(STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).” (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor
- Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008593-21.2019.8.26.0071/50000 - Bauru Voto no
41010- V/E/D/O/AL/S
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como pretende
a embargante, somente é possível, excepcionalmente,
nos casos em que, reconhecida a existência de um
dos defeitos elencados nos incisos do mencionado
art. 535, a alteração do julgado seja consequência
inarredável da correção do referido vício; bem como
nas
hipóteses
de
erro
material
ou
equívoco
manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para
a inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 725).
Desta forma, uma vez ausente a alegada
obscuridade, bem como qualquer das outras hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, faz-
se necessária a rejeição do recurso ora interposto.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, persistindo a decisão embargada tal como lançada.
IRINEU FAVA
Relator